Tribunal: STF
Processo: ARE 1504994
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela a Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 2, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STF. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERFEITAMENTE IDENTIFICADO. PRECEDENTES DO STJ. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO NO ENUNCIADO 16, DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES Nº 15/201. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DE VALORES DO ENTE PÚBLICO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 3), foram rejeitados (Doc. 4).



    No RE, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196; 197; e 198 da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, tendo em vista que se trata de obrigação de fazer a qual não proporciona benefício econômico de imediato, pois a proteção à saúde é bem de valor inestimável e inegociável, principalmente, em uma situação de urgência, como a presente no caso em tela, o que implica no reconhecimento de que o valor é indeterminado.



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que seja concedido o medicamento DEUTETRABENAZINA 6 mg.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 10), a parte agravante sustentou a não incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 5, fl. 4):



    “Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. 



    Nos termos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A questão constitucional que oferece repercussão geral, que ultrapassam os interesses subjetivos do caso concreto certo que a Suprema Corte deve fazer prevalecer os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal e o do direito à saúde, consagrados nos artigos 1º (inciso III), 5º (incisos XXXV, LIV, LV), 196, 197, 198 todos da Carta Magna.



    O bem jurídico tutelado na presente ação é a saúde, buscando-se com a prestação jurisdicional o fornecimento dos medicamentos que se façam necessários ao tratamento da ora Recorrente, em razão da doença da paciente, não podendo o Poder Judiciário limitar ou restringir os medicamentos que o cidadão necessite efetivamente para seu tratamento.



    Assim, é certo é que o presente caso se reveste da relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º XXXV, LIV e LV da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 2, fls. 2-7):



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do processo de origem que determinou o bloqueio de verba pública para efetuar a compra de medicamento. 



    Em consulta ao processo originário, verifica-se que se trata de pedido de medicamento aprovado pela ANVISA, e não fornecido pelo SUS, com valor mensal de R$ 13.327,13 (treze mil, trezentos e vinte e sete reais e treze centavos), fls. 138, chegando a custar em um ano, R$ 159.925,56 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos) ultrapassando o valor da causa determinado para a propositura de ação nos Juizados Fazendários. 



    Apesar de ter sido atribuído valor à causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o benefício econômico pretendido ultrapassa o teto permitido para os Juizados Fazendários. 



    A jurisprudência das Turmas Recursais Fazendárias deste Estado vinha, até então, seguindo a aplicação do Enunciado 16, do Aviso Conjunto TJ/COJES nº 15/201, que dispõe: 



    […]



    A partir daí foi necessário que o STJ estabelecesse qual seria o valor da causa em caso de pedido de medicamentos ao Poder Público, seja para que seja fixada adequadamente a competência do Juizado da Fazenda Pública, ou para que sejam arbitrados corretamente os honorários de advogado em caso de sucesso da ação, em observância ao já referido Tema 1076. 



    Nesse sentido, por mais de uma vez, a jurisprudência do E. STJ já se manifestou no sentido de que o pedido de medicamentos ostenta sim conteúdo patrimonial imediato, e, portanto, deveria o valor do pedido definir não apenas a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública como a própria fixação dos honorários de advogado em caso de sucesso da ação em que são pleiteados os medicamentos. 



    […]



    Recentemente, em julgados visando a aplicação do seu Tema 1.076, o E. STJ, enfrentou especificamente a questão da existência do benefício patrimonial envolvendo o pedido de medicamentos, deixando claro que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se restringe às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo as de estado e de direito de família. 



    No julgamento do Recurso Especial no qual o STJ afirmou que a ação em que se pede medicamentos possui benefício patrimonial imediato, recentemente julgado, o valor da causa foi atribuído em R$ 148.499,04, correspondente a um ano de tratamento, entendendo o STJ que o valor dos honorários deveria incidir sobre o valor da causa (corretamente fixado) em virtude do benefício patrimonial na obtenção do medicamento. Eis a ementa: 



    […]



    Ora, se os honorários de advogado devem incidir sobre o benefício patrimonial obtido em ação em que se pedem medicamentes e se o valor da causa deve corresponder a um ano de tratamento, evidente que é indispensável se aferir o benefício econômico pretendido, correspondente a um ano de tratamento no momento da propositura da ação, a fim de se determinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 



    […]



    Não se pode sequer alegar que a exigência de se estabelecer o valor da causa no momento da propositura da ação poderia postergar o urgente pedido de medicamentos. Isto porque, já há muito estipulado também pelo CNJ que antes do levantamento de valores é necessário que a parte forneça três orçamentos para se definir o valor a ser levantado, excetuando apenas as hipóteses de complexa definição de custos. Eis o enunciado: 



    […]



    Ora, se antes de se levantar o valor a exigência é indispensável, não seria menos complexo cumprir tal exigência já no momento da propositura da ação, com a definição, naqueles casos em que esta é comportada, do valor da causa. 



    É certo, ainda, que o valor dos medicamentos pode ser facilmente pesquisado atualmente na rede mundial de computadores ou através de pedidos de orçamentos feitos aos fornecedores, sendo estes os meios mais comuns que os autores têm utilizado para fazer prova do valor do medicamento. 



    Assim, não existe nenhuma complexidade em se definir o valor da causa na maior parte das ações submetidas aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 



    O valor da causa, assim, deve observar o disposto no artigo 292, § 1º, do CPC, contemplando o custo necessário para o tratamento por doze meses. 



    No presente caso, a petição inicial afirma que o autor precisa de 60 comprimidos por mês. Na planilha de fl. 138, o valor semestral necessário para o tratamento é de R$ 79.962,78, ou seja, o valor anual do tratamento da parte autora é de R$ 159.925,56, superando, assim, em muito, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.



     Em razão do efeito translativo do recurso, que permite a ampliação do objeto recursal, com a análise das questões de ordem pública, deve ser extinto o processo principal sem resolução do mérito, na forma dos artigos 51, inciso II, c/c artigo 27, da lei 12.153/09, em razão da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo valor da causa. Nesse sentido: 



    [...]



    Isto posto, voto no sentido de julgar extinto, de ofício, o processo originário, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, na forma dos artigos 51, inciso II, c/c artigo 27, da lei 12.153/09, em razão da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo valor da causa, e, em consequência, de dar provimento ao agravo de instrumento e revogar a decisão agravada, que determinou o sequestro de valores do ente público.”



    Verifica-se, da leitura dos trechos acima transcritos, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.374.189-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa(art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.468-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Extinção de processo sem julgamento de mérito. Competência de Juizado Especial. Direito coletivo e/ou individual homogêneo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.203.802-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 9/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente